Tribunal: TJDFT
Processo: 0733632-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Antônio Rocha Araújo Júnior em face de ato imputado ao Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, ao Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e ao Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público para provimento de cargos da Polícia Civil do Distrito Federal, contra ato consubstanciado na correção de questões da prova objetiva aplicada no âmbito do concurso público para provimento do cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, no qual se inscrevera. Objetiva o impetrante, in limine, a correção da prova dissertativa que prestara, assegurando-se a continuidade de sua participação nas fases subsequentes do certame, e, no mérito, seja confirmada a medida liminar mediante retificação do gabarito editado pela banca examinadora quanto às questões de no 34 e no 109, referente à aludida prova objetiva, e recontagem de sua pontuação, com reflexos na classificação que obtivera naquela fase avaliativa. Como fundamentos da pretensão mandamental, argumentara que a banca examinadora incorrera em erros flagrantes na correção das questões de no 34 e 109, integrantes da prova objetiva do concurso público para provimento do cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Acentuara que, consoante preceituado na Lei Complementar no 94/89, artigo 1o, § 1°, e na Constituição da República, artigo 32, §1o, o comando inserto na questão de no 34, segundo o qual “A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.”, está errado, uma vez que o Distrito Federal não se divide em municípios, e, conquanto tenha assinalado a opção de que a questão é errada, a banca examinadora não lhe consignara a correlata pontuação, mesmo após a interposição de recurso administrativo, tendo, ademais, deduzido, em virtude dessa resposta, pontos obtidos em questões diversas, beneficiando, outrossim, outros candidatos que assinalaram como correta a questão. Aduzira que, quanto à questão de no 109, cujo comando preceituara que “O pagamento de um título com juros é fato modificativo, pois reduz o montante do patrimônio, o que gera uma despesa; no entanto, alguns fatos aumentam ou diminuem o patrimônio sem que, simultaneamente, seja gerada qualquer receita ou despesa”, optara pela incorreção da questão, pois, conquanto a segunda parte do enunciado esteja correto, a primeira parte abordara o pagamento de um título com juros, evento que, a par de provocar a alteração quantitativa do patrimônio líquido para menos, também promove uma permuta entre os elementos patrimoniais, caracterizando, dessa forma, um fato contábil misto, ilação que se coaduna com as posições unânimes dos professores de contabilidade dos cursos preparatórios para concursos públicos, havendo a banca examinadora, também quanto a essa questão, reputado-a correta, promovendo idêntico prejuízo ao impetrante. Consignara que que a banca examinadora adota critério segundo o qual somente é corrigida a prova de redação dos candidatos que totalizarem 55 pontos ou mais, e, no caso, o impetrante obtivera 52 pontos e, uma vez mantidas as respostas constantes nos gabaritos oficiais, seria novamente prejudicado, pois sua prova de redação não viria a ser corrigida, ao passo que, se lhe forem deferidos os pontos das citadas questões, totalizará 57 pontos, os quais, somados à pontuação obtida na redação, ensejariam sua classificação em posição confortável, dentro do número de vagas. Verberara que, em consonância com os critérios estabelecidos pela banca examinadora, o prazo previsto para a correção das redações é o dia 22 do mês de outubro do ano corrente, daí defluindo a necessidade de concessão da pretensão liminar, sob pena de, ainda que deferida a segurança, perda do seu objeto, em razão da exiguidade do prazo indicado. Determinada ao impetrante a emenda da petição inicial, de forma a lastrear a opção que fizera pela via mandamental com indicação do supedâneo legal que permite identificar o ato particularizado que praticaram as autoridades originariamente impetradas – Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal e Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal – e afetara o direito que o assiste de ser contemplado com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, e, ainda, para aparelhar a impetração com cópia dos documentos que reputa hábeis a evidenciar o direito líquido e certo que teria sido violado[1], o impetrante retornara aos autos, cingindo-se a postular a inclusão do Presidente da Comissão Organizadora do Concurso do CEBRASPE no polo passivo da ação mandamental, reprisando, quanto ao mais, os termos da peça pórtico que aviara[2]. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Antônio Rocha Araújo Júnior em face de ato imputado ao Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, ao Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e ao Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público para provimento de cargos da Polícia Civil do Distrito Federal, contra ato consubstanciado na correção de questões da prova objetiva aplicada no âmbito do concurso público para provimento do cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, no qual se inscrevera. Objetiva o impetrante, in limine, a correção da prova dissertativa que prestara, assegurando-se a continuidade de sua participação nas fases subsequentes do certame, e, no mérito, seja confirmada a medida liminar mediante retificação do gabarito editado pela banca examinadora quanto às questões de no 34 e no 109, referente à aludida prova objetiva, e recontagem de sua pontuação, com reflexos na classificação que obtivera naquela fase avaliativa. Do aduzido, apreende-se que o objeto desta impetração está voltado contra o ato administrativo, praticado pelo Presidente da banca examinadora responsável pela organização do concurso para provimento de cargos da Polícia Civil do Distrito Federal, que promovera a correção das questões de no 34 e no 109 da prova objetiva referente ao certame individualizado, determinando as respostas do gabarito oficial e, conseguintemente, a pontuação obtida pelos candidatos inscritos no concurso na respectiva fase, ensejando a eliminação do impetrante das etapas subsequentes. Ora, o ato arrostado, conforme pontuado, cinge-se a ato originário da banca contratada para a organização e realização do certame individualizado, não tendo o Secretário de Estado ou o Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, a seu turno, concorrido para a prática do ato nem estão eles revestidos de poder para obstar sua execução ou revê-lo. Ou seja, não subsiste ato concreto e individualizado imputado ou imputável ao Secretário de Estado ou ao Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal de forma a legitimar que sejam postados como autoridade impetradas. Em suma, não subsiste ato individualizado imputado ao Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal nem ao Diretor-Geral da Polícia Civil passível de ser arrostado via de ação de segurança, porquanto o ato vergastado é originário exclusivamente do CEBRASPE, banca examinadora encarregada de materializar o concurso público nomeado e, conquanto o certame seletivo esteja sob condução da secretaria da qual é titular, inexoravelmente não participara da edição do ato impugnado nem, ademais, está provido de poderes para obstar a realização ou para rever o decidido. Se o ato vergastado que teria violado direito líquido e certo do impetrante derivara exclusivamente do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE que, havendo procedido à correção da prova objetiva realizada pelos candidatos, inclusive a do impetrante, o eliminara do certame, inexiste ato imputável às demais autoridades indicadas na peça pórtico da ação mandamental. Destarte, estando a impetração endereçada à desqualificação da decisão administrativa originária do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, não tendo concorrido para sua edição nem estando revestidos de legitimação para revê-lo, não podem ser apontados como autoridades coatoras. Não tendo o Secretário de Estado ou o Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal impetrados sido os editores do ato reputado ilegal, pois materializado exclusivamente pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, fica patente a ilegitimidade da sua inclusão na angularidade passiva da ação mandamental. Deve ser registrado que o ato ilegal impugnável pela via mandamental deve corresponder a uma conduta ilegitimamente praticada pela autoridade pública, tendo em vista que a concessão da ordem terá por objetivo compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado. Nesse contexto, incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada, consoante sucede, no caso, com o Secretário de Estado e o Diretor-Geral da Polícia Civil, pois inexoravelmente não podem interceder na elaboração, aplicação e correção das provas do certame seletivo cuja consecução fora delegada. Na hipótese, a suposta ilegalidade decorrente da decisão administrativa, atacada na estreita via do mandado de segurança, não fora praticada pelo Secretário de Estado ou pelo Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal apontados como coatores. Considerando que não foram os editores do ato imputado ilegal, porquanto desprovidos de suporte para tanto, não podem ser compelidos nem detêm poderes para reverter a decisão originária do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, pois cabe-lhes simplesmente cumprir o deliberado. É que não ostentam as autoridades executivas competência para tanto, e, ademais, sequer participaram do ato, não estando municiados de poder, ademais, para interferir na condução do concurso, do qual participara o impetrante. Com efeito, o Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal apenas subscrevera o edital de concurso público, do qual o impetrante participara, ao passo que o Secretário de Estado não participara de sua edição, não afigurando-se como responsáveis, ademais, pela edição do ato administrativo arrostado nem detendo poderes, frise-se, para reconsiderá-lo ou ignorá-lo. É que, em suma, em sede de concurso público, delegada sua realização a entidade contratada pela administração, a autoridade administrativa, conquanto representante do órgão contratante, já não participa dos atos de execução do procedimento, tornando inviável que seja reputada protagonista de atos praticados no transcurso do concurso. Destarte, ausente ato concreto materializado pelo Secretário de Estado ou mesmo pelo Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, ressoa inexorável a sua ilegitimidade para integrar a angularidade passiva do mandamus. Esse é o entendimento, aliás, que perfilha em uníssono a colenda Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTORIDADE IMPETRADA. ILEGITIMIDADE. 1. A legitimidade passiva, em ação mandamental, advém da competência da autoridade apontada como impetrada para a prática (ou desfazimento) do ato indicado como ilegal, na inteligência do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. 2. Hipótese em que o Secretário de Estado de Gestão e Planejamento não detém poder de revisão e correção do ato impugnado. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no RMS 53.808/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019) “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6o, § 3.o, da Lei 12.016/2009. 2. Na hipótese em exame, constata-se que, muito embora o concurso público tenha sido realizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, a executora do certame era a Fundação Universa, responsável pela elaboração e aplicação das provas. 3. Desse modo, se a pretensão da impetrante é a desconsideração da avaliação psicológica, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora da Fundação Universa, e não à Autoridade Pública (Secretário de Estado), que para tal situação não ostenta legitimidade ad causam. 4. Portanto, não foi correta a indicação da autoridade coatora, notadamente porque não poderia ele corrigir o procedimento apontado como ilegal, pois não detinha competência para a prática do ato. 5. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende que, nessas situações, o Mandado de Segurança deve ser dirigido contra o ato da banca examinadora, no caso, a Universa, de modo que o Secretário de Estado não teria legitimidade passiva para sanar as ilegalidades suscitadas na ação mandamental. 6. Recurso Ordinário não provido.” (RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL DA EMPRESA FUNDADO NA INIDONEIDADE DE SÓCIO PERANTE O CADASTRO DE CONTRIBUINTES. AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA (SECRETÁRIO DE ESTADO). ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM "RESOLUÇÃO" DO MÉRITO. 1. A teoria da encampação é aplicável ao mandado de segurança tão-somente quando preenchidos os seguintes requisitos: (i) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; (ii) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e (iii) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas (Precedente da Primeira Seção: MS 12.779/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 13.02.2008, DJe 03.03.2008). 2. In casu, o ato coator foi praticado pelo Gerente Estadual de Informações Cadastrais (subordinado direto do Superintendente do Sistema de Administração Tributária), que indeferiu o pedido de alteração do registro cadastral, ao fundamento de que impossível a inclusão no quadro societário de pessoas físicas inscritas como inidôneas no Cadastro de Contribuintes. A impetrante, por sua vez, apontou como autoridade coatora o Secretário de Estado da Fazenda. 3. A doutrina abalizada nos revela que: "Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concretamente e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Exemplificando: numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário da Fazenda que expede instruções para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe sanções fiscais respectivas, usando o seu poder de decisão" (Hely Lopes Meirelles, in "Mandado de Segurança, Ação Popular, ...", 28a ed., atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, Malheiros Editores, São Paulo, 2005, pág. 63) 4. Destarte, a teoria da encampação é inaplicável no caso concreto. Isto porque, malgrado o Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso tenha defendido o mérito do ato, sua indicação como autoridade coatora implica em alteração na competência jurisdicional, uma vez que compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado (artigo 96, I, "g", da Constituição Estadual), prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pela informações cadastrais (Precedentes das Turmas de Direito Público em casos semelhantes: AgRg no RMS 18.140/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08.09.2009, DJe 11.09.2009; REsp 997.623/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 02.06.2009, DJe 01.07.2009; RMS 24.927/RR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02.12.2008, DJe 11.12.2008; RMS 21.809/DF, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11.11.2008, DJe 15.12.2008; e RMS 22.518/PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.08.2007, DJ 16.08.2007). 5. Recurso especial provido, determinando-se a extinção do mandado de segurança sem "resolução" do mérito, ante a carência da ação (artigo 267, VI, do CPC).” (REsp 890.781/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 02/02/2010) “ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONVALIDAÇÃO DE TÍTULO DE MESTRADO - UNIVERSIDADE SEM RECOMENDAÇÃO - ATO DE MINISTRO DE ESTADO- DESCARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE CARÁTER NORMATIVO - SÚMULA 177/STJ - PROVA INEXISTENTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SEGURANÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Mandado de segurança contra parecer do CNES - Conselho Nacional de Educação e CES - Câmara de Ensino Superior, sem homologação pelo Ministro de Estado, que se pronunciou contrariamente ao direito da impetrante de ver convalidado seu título de mestrado. 2. Ausência de prova da prática de ato do Ministro de Estado. Natureza puramente opinativa do parecer, cuja exequibilidade dependeria da homologação pelo Ministro, o que não está provado nos autos. 3. Ilegitimidade passiva da autoridade. Súmula 177/STJ. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito.” (MS 13.411/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. No mandado de segurança, a autoridade tida por coatora é aquela que pratica concretamente o ato lesivo impugnado. 2. Precedentes desta Corte e do c. STF no sentido de que a errônea indicação da autoridade coatora pelo impetrante impede que o Juiz, agindo de ofício, venha a substituí-la por outra, alterando, assim, os sujeitos que compõem a relação processual. 3. Verificando-se a ilegitimidade passiva "ad causam" da autoridade apontada como coatora, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, pela ausência de uma das condições da ação. 4. Recurso a que se nega provimento, para confirmar a extinção do processo.” (RMS 15.124/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2003, DJ 22/09/2003, p. 259) “MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTRO DE ESTADO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. INEXISTENCIA DE ATO OMISSIVO OU COMISSIVO DA AUTORIDADE TIDA POR COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. - PROCESSO QUE SE EXTINGUE, POR CARENCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL, JA QUE A AUTORIDADE TIDA POR COATORA NÃO PRATICOU OU SE OMITIU NA PRATICA DE QUALQUER ATO QUE TENHA FERIDO DIREITO LIQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. - PRECEDENTES.” (MS 4.685/DF, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, TERCEIRA SECAO, julgado em 12/03/1997, DJ 12/05/1997, p. 18753) “MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIVOCO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. CARENCIA DE AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. CONSIDERA-SE "AUTORIDADE COATORA" A PESSOA QUE ORDENA OU OMITE A PRATICA DO ATO IMPUGNADO E NÃO O SUPERIOR QUE O RECOMENDA OU BAIXA NORMAS PARA A SUA EXECUÇÃO. 2. NO MANDADO DE SEGURANÇA, SE O MAGISTRADO CONSTATOU QUE OUTRA SERIA A AUTORIDADE RESPONSAVEL PELO ATO IMPUGNADO, DEVE DECLARAR O IMPETRANTE CARECEDOR DE DIREITO DE AÇÃO (RSTJ, 411.283-84). 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AgRg no MS 4.467/DF, Rel. Ministro ANSELMO SANTIAGO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/1996, DJ 05/08/1996, p. 26307, REPDJ 16/09/1996, p. 33663) Registre-se que a mera inclusão superveniente do Presidente da banca examinadora, via de emenda à inicial, no polo passivo da ação mandamental, não se presta a ilidir a apreensão de ilegitimidade passiva ora efetivada, prestando-se, se o caso, a autorizar o declínio de competência para um dos Juízos Cíveis de Brasília. Sucede que, na espécie, conquanto regularmente intimado a aparelhar a impetração com documentos hábeis a evidenciarem o direito líquido e certo que teria sido violado, o impetrante cingira-se a apresentar novo petitório requestando a inclusão do Presidente da banca examinadora no polo passivo da ação, deixando de atender a essa particular determinação. Destarte, a inércia em que incorrera quanto ao aparelhamento da ação legitima e enseja, como sanção processual pelo não atendimento oportuno e adequado da determinação de sanear a inicial, o indeferimento da peça de ingresso e a conseguinte extinção do processo, sem a resolução do mérito, consoante preceituam literalmente o artigo 321 e seu parágrafo único do CPC, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Da literalidade dos preceptivos trasladados, deriva a certeza de que, apontadas as deficiências que enodoam a petição inicial, a parte autora tem de sanar o vício no prazo assinalado, sob pena de legitimar o indeferimento da peça de ingresso com estofo nos vícios que a enodoam. A fluição desse prazo, de seu turno, se inicia com o simples aperfeiçoamento da intimação da parte para suprir as lacunas na forma prescrita pelo artigo 272 do estatuto processual, ou seja, da data da veiculação do ato judicial no órgão oficial, à medida que o aditamento deverá ser efetuado pelo seu patrono, a quem compete patrociná-la no decurso de todo o processo e atender as determinações que lhe são endereçadas. Há que ser acentuado que, de conformidade com o apregoado pelos preceptivos trasladados, o legislador não consignara como indispensável para a caracterização da inércia da parte autora quanto ao saneamento da inicial sua intimação pessoal acerca do despacho que determinara o aditamento. Ao contrário, não fazendo nenhuma referência a essa exigência, a intimação, obviamente, subordina-se à regra geral, ou seja, se satisfaz e se aperfeiçoa através da simples publicação da determinação judicial no órgão judicial, até porque, em devendo necessariamente ser patrocinada por advogado, as intimações que lhe são endereçadas se implementam através da cientificação do seu patrono na forma legalmente preceituada. A título ilustrativo deve ser assinalado que, consubstanciando exceção à regra genérica que regula o aperfeiçoamento das intimações, a intimação pessoal da parte somente é cabível e exigível nas hipóteses expressamente elencadas pelo legislador. O corolário dessa irreversível inferência é que, em não contemplando o preceptivo que regula o indeferimento da inicial por inépcia exigência afeta à indispensabilidade de a parte autora ser intimada pessoalmente como pressuposto para a caracterização da inércia e legitimação da proclamação da inaptidão técnica, a intimação deve ser efetivada sob a regra geral, ou seja, mediante a simples publicação do despacho que assinala os vícios e reclama o saneamento da petição de ingresso. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que o impetrante, não tendo atendido o chamamento endereçado para suprir as lacunas que enodoam a inicial, não saneara os vícios detectados e apontados, permanecendo inerte, sem qualquer justificativa da sua desídia, legitimando e ensejando o indeferimento da inicial como sanção pela desídia em que incorrera e por não ter suprido as deficiências que obstam o processamento da ação mandamental que impetrara. Alinhados esses argumentos e patenteada a inércia do impetrante e a ilegitimidade do Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e do Diretor-Geral da Polícia Civil para figurarem na composição passiva da ação mandamental, deve ser colocado termo, via de decisão singular, ao writ, diante da sua inexorável inadequação para ataque de ato praticado pela banca examinadora. Ante essas circunstâncias e afigurando-se despiciendo serem alinhados quaisquer outros argumentos, afirmo a inaptidão técnica da inicial e a ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e do Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, descerrando hipótese de carência de ação, colocando termo à impetração, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 10 da Lei no 12.016/2009 e 485, incisos I, IV e VI, do estatuto processual. Custas pelo impetrante. Operada a preclusão, pagas as custas, feitas as anotações e dada a devida baixa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 30168255. [2] - ID Num. 30352719.